Tribunal: TJMT
Processo: 1039075-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039075-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 376.374.441-04 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DÉBITO PROVENIENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente. A negativação indevida do nome do consumidor configura situação hábil a provocar abalos morais, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

A súmula 385/STJ, que obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, somente pode ser aplicada na hipótese de inscrição anterior devida e legítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Alessandra Maria da Conceição
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual promovida em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que a prática ilícita por parte da instituição financeira, que culminou nas cobranças indevidas a título de cartão de crédito não contratado, bem como na negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, evidencia o abalo sofrido, e que, além disso, a Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso, cabendo a reparação pelos danos causados ao consumidor, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 48522561).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se apenas em relação à parte da sentença que deixou de condenar a instituição financeira na reparação por dano moral, alegando que
as cobranças indevidas a título de cartão de crédito não contratado, bem como na negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, evidencia o abalo sofrido, e que, além disso, a Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso, cabendo a reparação pelos danos causados ao consumidor, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa.

Na hipótese, a instituição financeira/apelada, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Isso porque, não juntou qualquer contrato ou comprovante de que as partes firmaram alguma relação comercial,
limitando-se a colacionar Procuração, Carta de Preposição, Substabelecimento e Atos Constitutivos do Banco
, enquanto a apelante comprova que o seu nome foi inserido no SPC/SERASA, por uma dívida de R$ 1.086,61 (um mil e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) (ID. 48522527).

É cediço que, nesses casos, a responsabilidade da fornecedora é
in re ipsa
, ou seja, não necessita da comprovação da culpa.

Nesse sentido, é o entendimento assente neste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(N.U 0008250-94.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência de inscrição restritiva, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se in re ipsa, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.
2. Mantido o valor indenizatório porque fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes. 3. O termo inicial para incidência dos juros e correção monetária, o entendimento consolidado é de que os juros de mora incidam a partir do evento danoso e a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ.”
(N.U 0019455-54.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

Desse modo, demonstrados os requisitos da reparação civil, configura-se a obrigação de indenizar.

No tocante à aplicação da súmula 385/STJ pela magistrada de piso, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima.

Ocorre que, como se verifica da documentação trazida pela parte autora, além da inscrição lançada pela empresa Energisa ser posterior (29/08/2018) à negativação lançada pela instituição financeira (27/08/2018), fato que por si só gera óbice à aplicação da norma legal invocada, a apelante demonstrou, ainda, que a aludida cobrança, proveniente da suposta utilização dos serviços de energia elétrica, foi declarada ilegítima, conforme cópia da sentença proferida nos autos no 8074562-33.2015.8.11.0001, em trâmite no Quinto Juizado Especial da Capital/MT.

Portanto, conforme reiterada jurisprudência, não deve ser aplicada a Súmula 385/STJ ao caso em comento. Vejamos:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006336-89.2015.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO CONFIGURADO - SUMULA No 385/STJ - INSCRIÇÕES ANTERIORES NÃO SÃO LEGÍTIMAS - AFASTAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Não é aplicado o entendimento da Súmula no 385/STJ nos casos em que as anotações anteriores não possuírem legitimidade, em razão de propositura de ação judicial para questioná-las, máxime se já houver prolação de sentença de procedência.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.”
(TJ-MT - AC: 00063368920158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO ANTERIOR QUE CONSTITUI OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL INCLUSIVE COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL RECONHECIDO - FIXAÇÃO DO VALOR EM PATAMAR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - ONUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO - MAJORAÇÃO DO VALORDOS HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A existência de negativação anterior que consiste em objeto de discussão judicial, inclusive já existindo sentença de procedência da ação desautoriza a aplicação da Súmula 385 do CPC.
É devido o dano moral quando verifica-se que a negativação do nome ocorreu indevidamente em decorrência de débito inexistente. O valor do dano moral deve atender a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico da condenação. Afastada a sucumbência recíproca cabe ao vencido responder pelo ônus de sucumbência com exclusividade. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal tem amparo no Art. 85 § 11 do CPC.”
(TJMT, AP no 136545/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 21.02.2018). (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela autora/apelante, pois a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, já que, além de não ter sido comprovada a contratação, a recorrente teve seu nome indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

Nessa toada, o arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, para desestímulo da prática desidiosa que o ensejou.

Disso decorre, necessariamente, o reconhecimento da existência do abalo moral, que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), fixado de maneira proporcional e levando em conta as particularidades do caso em comento, além de se ater à média estipulada neste Sodalício em casos análogos.

Por fim, com o provimento do recurso para condenar o banco apelado, também, em ressarcimento por danos morais, o ônus sucumbencial deve ficar a cargo apenas da instituição financeira, razão pela qual afasto a sucumbência recíproca fixada na origem.

Além disso, tendo em vista a parcial procedência da demanda, em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, razão pela qual fica alterada a base de cálculo dos honorários, para deixar de incidir sob o valor da causa, e passar a incidir sob o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para condenar o requerido/apelado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de reparação pelos danos morais ocasionados ao consumidor/apelante, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ, e juros a contar da citação (art. 405 do CC/2002). Fica alterada a base de cálculo dos honorários sucumbências, para que incida o percentual fixado pelo juízo
a quo
(20%) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020